Tribunal: TJDFT
Processo: 0735848-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735848-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADINEY ANTONIO AZEREDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADINEY ANTONIO AZEREDO contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, homologou a exibição de documentos nos seguintes termos: “Trata-se de ação de produção de prova antecipada ajuizada por ADINEY ANTONIO AZEREDO e outros em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora objetiva acessar os documentos enumerados na inicial para fins de análise da possibilidade ou não do ajuizamento de ação. Após o deferimento da liminar (ID 147816859), a empresa Requerida foi intimada e apresentou os arquivos requeridos (ID 168093947). É o necessário. DECIDO. A ação de produção antecipada de provas, regulada nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, é medida processual de cognição sumária, motivo pelo qual não cabe ao juiz pronunciar-se sobre a suficiência da prova, nem sobre os fatos e suas consequências jurídicas. No caso, a atuação judicial restringe-se em garantir o conhecimento e a participação dos interessados na produção probatória, sendo admissível apenas a análise sumária dos contornos formais da prova, de modo que a cognição do juiz, o contraditório e a ampla defesa na sua máxima extensão, ficam postergados para futura e eventual ação principal. Na hipótese dos autos, a produção da prova foi deferida e as informações devidamente prestadas pela parte Requerida. Não é possível fixação de honorários de sucumbência neste procedimento, porquanto inexiste lide instaurada, sendo impossível indicar algum sucumbente. Ante o exposto, HOMOLOGO a exibição de documentos com o fito de que a mesma gere os efeitos legais pertinentes. Após o trânsito em julgado da presente decisão e do decurso do prazo previsto no artigo 383 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Não houve qualquer resistência da instituição financeira em fornecer os documentos, sendo inclusive questionável a necessidade do ajuizamento da presente pretensão. O presente instrumento não pode ser convertido para ser um mecanismo de condenação em honorários. Intimem-se.” (ID 56422705) Em suas razões (ID 56422707), o apelante sustenta que: 1) ficou clara a resistência da instituição financeira para fornecer a documentação requerida, tanto na via administrativa quanto na judicial; 2) conforme documentação anexada, fez requerimento administrativo para a exibição dos documentos em 06/04/2022, mas o banco não atendeu ao pedido; 3) mesmo após intimada na ação judicial, a instituição financeira não trouxe as cópias das cédulas rurais requeridas na petição inicial, nem trouxe os comprovantes contemporâneos/originais/reais de como se deram as cobranças e quitações dos financiamentos; e 4) como deu causa ao ajuizamento da demanda, deve o banco ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e nos termos da jurisprudência dominante. Ao final, requer a reforma da sentença para que o Banco do Brasil seja condenado a pagar as custas e despesas processuais, bem como para que sejam fixados honorários de sucumbência, nos percentuais do art. 85 § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, os quais devem incidir sobre o valor atualizado da causa. Subsidiariamente, caso os honorários sejam arbitrados por equidade, pede que seja observado o art. 85, § 8o-A, do CPC. Preparo recolhido (IDs 56422708/09). Contrarrazões apresentadas (ID 56422719). Certidão de inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 57173193). O Banco de Brasil requer a imediata suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1290 pelo Supremo Tribunal de Federal – STF. É relatório. Decido. O STF, no âmbito do RE 1445162, reconheceu a repercussão geral da matéria concernente à definição do “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290). A propósito, consigne-se ementa do julgado: “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (STF - RE: 1445162 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024) Posteriormente, em decisão monocrática publicada em 11/03/2024, o Relator Ministro Alexandre de Moraes decretou “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença”. O Banco de Brasil requer a imediata suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1290. Todavia, a presente demanda não envolve discussão sobre definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Trata-se de ação de produção de prova antecipada ajuizada por Adiney contra o Banco do Brasil com fins de acessar os documentos enumerados na petição inicial para fins de análise da possibilidade ou não do ajuizamento de ação. Ademais, a controvérsia recursal versa unicamente sobre a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios. Logo, como a definição do Tema de Repercussão Geral 1290 pelo STF não afeta o mérito recursal, nem a solução da demanda, não há razão para o sobrestamento do feito. INDEFIRO o pedido de suspensão. Mantenha-se o processo pautado na 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 10/04//2024 a 17/04/2024. Brasília-DF, 6 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator